Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADOÇÃO AVOENGA. PESSOA MAIOR DE IDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO SUPLETIVA. ADOÇÃO DE NETA MAIOR DE IDADE PELOS AVÓS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA MODALIDADE DE ADOÇÃO EXCEPCIONALIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é cabível adoção pelos ascendentes (artigo 42).
2. O artigo 1.619 do Código Civil assevera que em caso de adoção de pessoa maior de idade, as regras aplicáveis, no que couber, são as do Estatuto Menorista.
3. Mesmo que, recentemente, o STJ tenha mitigado a regra da adoção por ascendentes, foram fixados parâmetros no sentido de considerar que é excepcional o referido tipo de adoção, além disso, uma das interpretações que deu a Corte Cidadã é a de que a adoção pelos avós pode ocorrer em relação ao neto, desde que, entre outros, esteja preenchido o requisito de ser o pretenso adotando menor de idade.
4. A flexibilização da regra normativa feita pela Corte Cidadã se deu justamente para os casos em que realmente há motivo para tanto, e, também, para primar para que não haja inversão de valores e confusão nos papéis exercidos por cada um dentro do ente familiar. Com isso, mesmo que a pretensa adotanda concorde com a adoção e que seus avós detenham a guarda dela por um longo período, o alcance da maioridade impede excepcionar, no caso concreto, a regra estipulada pela lei e flexibilizada pelo STJ.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.